Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória, reconhecendo título executivo judicial decorrente de atendimento médico-hospitalar de urgência. O recurso busca a anulação da sentença e a revisão do termo inicial dos encargos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (ii) estabelecer se há ausência de título hábil para a ação monitória; (iii) verificar a existência de vício de consentimento por estado de perigo; (iv) apurar a responsabilidade do Estado pela internação hospitalar; (v) analisar a validade dos documentos e valores apresentados; (vi) definir o termo inicial dos juros e da correção monetária; (vii) avaliar a alegação de onerosidade excessiva e violação à função social do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de denunciação da lide ao ente estatal não deve ser conhecido, pois deveria ter sido objeto de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, IX, do CPC. A ausência de recurso específico no momento oportuno acarreta preclusão.
4. O indeferimento da prova pericial contábil e médica não configura cerceamento de defesa. O Juízo é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. O conjunto probatório apresentado — contrato, faturas e termo de confissão de dívida, atende ao art. 700 do CPC, sendo apto a embasar a ação monitória.
6. Não se verifica vício de consentimento por estado de perigo. A assinatura do termo de responsabilidade ocorreu de forma voluntária, sem demonstração de aproveitamento doloso da situação de emergência.
7. A ausência de orçamento prévio não invalida a cobrança em casos de urgência médica, conforme jurisprudência consolidada. A natureza do atendimento impede a previsão exata de custos.
8. O pagamento parcial realizado pelos recorrentes reforça o reconhecimento da dívida e a veracidade dos documentos apresentados. A alegação de onerosidade excessiva não prospera, pois os valores cobrados são compatíveis com os serviços prestados e não configuram vantagem desproporcional.
9. Os encargos moratórios incidem a partir da data da última planilha apresentada, que já contempla atualização desde o vencimento da obrigação. A fixação de novo marco inicial configuraria duplicidade de correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. 2. O termo de responsabilidade firmado em situação de emergência é válido, salvo prova de conduta dolosa da credora ou ausência de voluntariedade na manifestação de vontade. 3. A ausência de orçamento prévio não invalida a cobrança em internações hospitalares de urgência. 4. O pagamento parcial da dívida reforça a existência da obrigação e a validade dos documentos apresentados. 5. Quando a inicial é instruída com planilha já atualizada, os encargos moratórios incidem a partir dessa data, para evitar duplicidade de correção."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 700, 1.015, inc. IX; CC, arts. 156, 397.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036421, ApCiv 0745707-09.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, p. 03/09/2025.